Tribunal: TJDFT
Processo: 0739459-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739459-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DAMASCENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Abra-se vista ao apelado para manifestar-se sobre a petição ID 59731895 e documento ID 59731897, no prazo de 5 (cinco) dias. Após retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator